Tribunal: TJDFT
Processo: 0008038-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008038-02.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA, HIGOR BORBA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido de exclusão do feito da pauta virtual ante o interesse na realização de sustentação oral (ID: 14882336). Inclua-se em pauta de julgamento presencial. I. Brasília, 28 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador